Tribunal: TJMT
Processo: 1034039-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034039-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS MANGONI RAMBO - CPF: 029.903.371-64 (APELADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA MODALIDADE “GOLPE DA PORTABILIDADE”. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BRB - Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pela 5a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 1100220214 e no 1100227331, e determinando a restituição das parcelas descontadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por fraude praticada por terceiros na modalidade “golpe da portabilidade”, quando demonstrada a contratação regular e a posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se ao CDC (art. 14), que prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

4. Contudo, a responsabilidade é afastada quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).

5. Comprovado que os valores dos empréstimos foram creditados diretamente na conta do autor, que os transferiu voluntariamente a terceiros, resta configurada a ruptura do nexo causal, caracterizando fortuito externo.

6. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, inexistindo prova de falha nos mecanismos de segurança do banco ou de vínculo com os fraudadores.

7. A declaração de nulidade contratual e a restituição dos valores acarretariam enriquecimento sem causa do autor, que recebeu e dispôs dos montantes. Aplicação dos princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima nas relações contratuais (CC, art. 421).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a tutela antecipada.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por fraude na modalidade ‘golpe da portabilidade’ quando comprovada a regularidade da contratação e a transferência voluntária dos valores pelo consumidor. 2. A conduta do consumidor que, por iniciativa própria, transfere valores a terceiros rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. O evento configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRB - Banco de Brasília S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cominada com indenização por danos morais c/c devolução de valores (Proc. no 1034039-94.2023.8.11.0041), ajuizada por Jonas Mangoni Rambo contra Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A. e BRB - Banco de Brasília S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 1100220214 e 1100227331; (b) determinar a cessação dos descontos mensais no holerite do autor; (c) condenar o BRB à restituição simples dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais (cf. id. 301518932).

O apelante/banco sustenta, em síntese: a) ausência de responsabilidade do banco, pois a contratação foi regular; b) que o autor recebeu os valores em sua conta bancária e realizou transferências voluntárias a terceiros; c) que não houve falha na prestação do serviço bancário; d) que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual; e) que os contratos foram celebrados de acordo com o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(cf. Id. no 301518937)

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o banco incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a formalização de contratos mediante utilização de dados fraudulentos, sem realizar as devidas verificações de identidade, destacando que o telefone e e-mail utilizados na contratação eram diferentes dos seus dados cadastrais verdadeiros.

(cf. Id. no 301518942)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, na qual o autor, ora apelado, alega ter sido vítima do conhecido “golpe da portabilidade”, tendo sido realizados dois empréstimos consignados em seu nome junto ao Banco BRB, nos valores de R$ 52.122,35 e R$ 51.737,11, que afirma serem fraudulentos.

Segundo narra, foi contatado por uma suposta consultora financeira da empresa “América Assistência Ltda.”, que lhe ofereceu uma proposta de portabilidade de empréstimo consignado que já possuía junto ao Banco do Brasil. Acreditando na veracidade da proposta, seguiu as orientações repassadas e, após receber os valores em sua conta, transferiu-os para a conta indicada pela suposta consultora, acreditando que seriam utilizados para quitar o empréstimo anterior.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou a nulidade dos contratos, determinando a restituição dos valores descontados.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade das instituições financeiras em caso de fraude na modalidade conhecida como “golpe da portabilidade” em que o consumidor é induzido a contratar um novo empréstimo acreditando estar realizando mera portabilidade de contrato anterior.

Definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco apelante que justifique a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e a consequente restituição dos valores descontados

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, o próprio dispositivo legal prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em análise, verifica-se que o banco apelante cumpriu regularmente sua obrigação contratual, disponibilizando os valores dos empréstimos na conta bancária do autor, conforme por ele próprio admitido na petição inicial.

O ponto crucial é que, após receber os valores em sua conta, o próprio autor, por sua livre e espontânea vontade, transferiu-os para terceiros, sem qualquer interferência ou participação do banco apelante nessa operação.

Conforme narrado pelo próprio autor em sua petição inicial, ele “confiando ser negócio legítimo, transferiu para a empresa América os valores recebidos em sua conta” e posteriormente realizou nova transferência para “LJ Intermediações Ltda., empresa que, segundo a golpista, é uma filial da América Assistência”.

Tais fatos evidenciam que o dano alegado pelo autor não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, mas sim de sua própria conduta ao transferir voluntariamente os valores recebidos para terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, constitui causa excludente de responsabilidade civil do fornecedor, rompendo o nexo causal.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3o, II, estabelece:

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não se aplica ao caso concreto, pois a fraude não ocorreu no âmbito da operação bancária em si, que foi regular, mas sim em momento posterior, quando o autor, já de posse dos valores, decidiu transferi-los a terceiros.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NA MODALIDADE "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de extinção contratual c/c danos morais e materiais, em que alegava ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade". O apelante sustentava nulidade do contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas civilmente por fraudes praticadas por terceiros na modalidade "golpe da falsa portabilidade" de empréstimo consignado, quando demonstrada a contratação regular com biometria facial e posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

A responsabilidade objetiva pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes previstas no art. 14, §3o, II, do CDC.

Restou comprovada a contratação regular do empréstimo consignado junto ao Banco Pan, com autenticação por biometria facial e crédito do valor diretamente na conta do consumidor.

O consumidor, de forma voluntária, transferiu o valor recebido a terceiros, por meio de canais externos e não oficiais (WhatsApp), inexistindo falha no procedimento de contratação ou quebra dos mecanismos de segurança bancária.

A fraude praticada configura fortuito externo, não abrangido pelo risco da atividade bancária, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Não há comprovação de vínculo entre a instituição financeira e a empresa supostamente fraudadora, nem elementos que indiquem cooperação ou falha de segurança imputável ao banco.

Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais, sendo legítimos os descontos relativos ao empréstimo regularmente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas pode ser afastada diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O golpe da falsa portabilidade configura fortuito externo quando não demonstrada falha nos mecanismos de segurança do banco ou vínculo com os fraudadores.

A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial e posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14, caput e §3o, II; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024.

(N.U 1003530-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO OFICIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO AO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por LUIZ SILVA MACHADO contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio de aplicativo oficial do banco e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, diante da transferência voluntária de valores a terceiro estranho à instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio digital, configura relação jurídica válida e eficaz entre as partes; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiro, supostamente atuando como correspondente bancário, com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo foi realizada de forma voluntária pelo autor, por meio do aplicativo oficial do banco, com assinatura digital e autenticação regular, não havendo vício de vontade ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

4. A posterior transferência dos valores do empréstimo a terceiro estranho à instituição, identificado como correspondente bancário, decorre de decisão exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Inexistem elementos probatórios que demonstrem que o terceiro fraudador integrava a rede de prestadores do banco ou utilizava canal oficial da instituição, o que afasta a configuração de fortuito interno e, por conseguinte, a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista a legalidade da contratação e a ausência de falha na segurança ou na gestão de dados do consumidor.

7. Não restou comprovada a presença de vícios de consentimento na formação do contrato, tampouco a prática de conduta ilícita pela instituição financeira, razão pela qual não se reconhece a existência de danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio de aplicativo oficial do banco, com autenticação válida, é plenamente válida e eficaz, não configurando vício de consentimento.

2. A transferência voluntária de valores a terceiro estranho à instituição financeira rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição por eventual fraude, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. A responsabilidade solidária prevista na cadeia de consumo não se aplica quando não demonstrada a vinculação do terceiro fraudador à rede de prestadores do banco.

4. Não se caracteriza fortuito interno quando a fraude é praticada por meio de interação externa não autenticada, sem utilização de canal oficial do banco.

(N.U 1027149-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Quanto à alegação de que o banco teria falhado ao não verificar adequadamente a identidade do contratante, cabe ressaltar que o próprio autor confirma que os valores foram depositados em sua conta bancária pessoal, o que demonstra que a contratação foi realizada pelo próprio autor ou com sua anuência, não havendo que se falar em falha na identificação do cliente.

As divergências apontadas quanto ao telefone e e-mail utilizados na contratação não são suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço, especialmente considerando que é comum as pessoas possuírem mais de um número de telefone e endereço de e-mail, não sendo razoável exigir que o banco verifique se os dados informados no momento da contratação são exatamente os mesmos constantes em cadastros anteriores.

Ademais, o autor não comprovou que tais divergências foram determinantes para a ocorrência do dano, que, como já demonstrado, decorreu de sua própria conduta ao transferir voluntariamente os valores recebidos para terceiros.

Nesse contexto, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram celebrados, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em negócios jurídicos regularmente formalizados, conforme preconiza o art. 421 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Por fim, cabe destacar que a declaração de nulidade dos contratos e a consequente restituição dos valores descontados, como determinado na sentença, resultaria em enriquecimento sem causa do autor, que já recebeu os valores dos empréstimos em sua conta bancária e deles dispôs livremente, transferindo-os a terceiros por sua própria vontade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025